Tribunal: TJDFT
Processo: 0754128-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754128-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA DE MIRANDA LEAO TORIBIO AGRAVADO: INTERCLINICAS DO BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA, BIT LIFE BENEFICIOS LTDA, HERMES &amp; SALAMON SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL LTDA, INNOVA COMERCIO SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA, PAULO GIORGINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente, LUCIA MARIA DE MIRANDA LEAO TORIBIO, contra a decisão interlocutória que, em sede de cumprimento provisório de sentença (Processo no. 0742783-88.2023.8.07.0001), recebeu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada, INTERCLINICAS DO BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se buscava o arresto cautelar nas contas dos sócios e entidades coligadas, BIT LIFE BENEFICIOS LTDA, HERMES SALAMON S A E G LTDA, INNOVA COMERCIO SERVICOS E PARTICIPACOES EIRELI e PAULO GIORGINI, para fins de se garantir o custeio da cirurgia da ora recorrente. O juiz de origem indeferiu a tutela cautelar antecipada, por entender que não restou evidenciado "que o devedor é insolvente ou está em processo de dilapidação ou ocultação de patrimônio”. Acrescentou que a “alegação de que a parte Executada se utiliza de duas outras pessoas jurídicas (BIT LIFE BENEFICIOS LTDA e HERMES SALAMON S A E G LTDA) para o recebimento dos valores das partes beneficiárias do plano de saúde não pode ser comprovada de plano”. Nesse sentido, indeferiu a liminar. Em apertada síntese, o recorrente sustenta estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela cautelar pugnada. Com relação à probabilidade do direito, narra que a empresa ré foi condenada por sentença a custear a cirurgia da apelante, de caráter urgente, contudo, até a presente data não cumpriu com a determinação judicial. Diz que já foram cominadas astreintes e determinado o sequestro do valor suficiente para o procedimento cirúrgico, contudo a ação restou infrutífera em razão das contas da executada estarem “zeradas”. Nesses termos, houve o requerimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada c/c o pedido de tutela cautelar de sequestro, com o objetivo de se atingir o patrimônio de seu sócio e das empresas coligadas. Ressalta que o fato das contas da executada estarem “zeradas” já é indicativo de ocultação patrimonial, na medida em que a executada é uma operadora de plano de saúde que recebe receita todos os meses dos beneficiários do plano. Além disso, os boletos bancários acostados na origem comprovam que a devedora opera a sua atividade por meio de outras entidades para ocultar suas receitas do Judiciário. Destaca, ainda, que o sócio da devedora tem postagem na rede social Instagram com anúncio de assessoria para ocultar patrimônio do Judiciário (“Protegemos a sua conta contra bloqueio judicial"). Em relação ao perigo de dano, defende que este também se encontra presente, pois a demora na realização da cirurgia não se resume a valores patrimoniais, pois se trata de uma cirurgia urgente, que foi deferida liminarmente ainda no processo de conhecimento. Por fim, defende a reversibilidade da medida pugnada. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para determinar “o sequestro da quantia de R$ 97.160,00 (valor do procedimento médico - ID 175266211) das contas das pessoas interessadas BIT LIFE BENEFICIOS LTDA - CNPJ 34.673.588/0001-66, HERMES SALAMON S A E G LTDA - CNPJ 04.892.258/0001-09, INNOVA COMERCIO SERVICOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ 23.426.312/0001-67 e PAULO GIORGINI - CPF 042.970.258-25, de modo que possa ser realizada a cirurgia de emergência da exequente”. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Ausente o preparo, em razão de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). A pretensão de arresto cautelar pressupõe a comprovação do risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que o fato das contas da executada estarem “zeradas” causa, por certo, estranheza, na medida em que a executada é uma operadora de plano de saúde que recebe receita todos os meses dos beneficiários do plano. Contudo, tal fato não é suficiente para comprovar, ao menos nesse momento processual, que a executada estaria se utilizando das empresas mencionadas, ou mesmo da figura de seu sócio, para ocultar o seu patrimônio. Isso porque, os documentos juntados na origem (IDs. 178685884 e seguintes) apenas atestam que a cobrança dos boletos relativos ao plano de saúde foi intermediada pelas empresas BIT LIFE BENEFICIOS LTDA e HERMES SALAMON S A E G LTDA, mas não são hábeis a comprovar, por si só, que a executada estaria se utilizando das contas dessas empresas para ocultar o seu patrimônio. Nesses termos, antes de se deferir qualquer medida extrema em desfavor do sócio e das referidas empresas, mostra-se imprescindível facultar o exercício do contraditório para verificar as alegações da recorrente. Nesse quadro, não verifico, pelo menos neste momento processual, a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão da antecipação da tutela pugnada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va